Tribunal: TJES
Processo: 0003637-64.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003637-64.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória que o julgou culpado pelo delito do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, com pena definitiva de 10 anos e 9 meses de reclusão, 1.200 dias-multa e condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais coletivos. A defesa impugna exclusivamente a dosimetria e a condenação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em análise: (i) saber se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, diante da apreensão de 0,9g de crack; (ii) saber se é cabível a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência; (iii) verificar se a fração de aumento do art. 40, III, pode exceder o mínimo legal; (iv) analisar a proporcionalidade da pena de multa; (v) verificar a possibilidade de manutenção da condenação por danos morais coletivos sem indicação do valor na denúncia e sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A

í
nfima quantidade de droga apreendida (0,9g de crack) impede exasperação da pena-base, conforme Tema Repetitivo 1.262/STJ, devendo a reprimenda retornar ao mínimo legal.

4.
Na segunda fase, a confissão espontânea
deve ser
compensa
da
integralmente
com
a reincidência, por
não se tratar de réu
multirreincid
ente
, seguindo-se o Tema Repetitivo 585/STJ.

5.
Ausente fundamentação concreta para aumento superior ao mínimo legal
da
causa de aumento de pena
do art. 40, III,
da Lei nº 11.343/06,
reduz-se a fração para 1/6.

6.
A condenação por danos morais coletivos é indevida por ausência de indicação do valor na denúncia e ausência de contraditório específico, conforme art. 387, IV, CPP e precedentes do STJ e deste TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para redimensionar a pena para
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
e afastar a condenação por danos morais coletivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº 0001596-68.2022.8.08.0050

APELANTE: GUILHERME ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GUILHERME ALMEIDA DOS SANTOS
em face d
a sentença proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
(ID 15725604), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Por fim, condenou o denunciado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

Em razões recursais (ID 15725615), a nobre representante da Defensoria Pública se insurge tão somente quanto a dosimetria da pena. Requer: I) a fixação da pena-base no mínimo legal, por considerar desproporcional a exasperação com base apenas na natureza da droga; II) a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; III) a incidência da fração mínima de 1/6 para a causa de aumento no art. 40, III, da Lei de drogas; IV) a redução da pena de multa de forma proporcional; V) o afastamento da condenação por danos morais coletivos, por violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o
Parquet
não indicou a quantia pretendida na exordial acusatória. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15725619).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo parcial provimento do apelo (ID 16672628)

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

De acordo com a denúncia, no dia 07/12/2023, por volta das 19h, no Presídio Regional de Linhares – PLR, o apelante transportava, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 08 (oito) pedras de substância análoga a crack, com massa total de 0,9 grama.

O crime foi praticado enquanto o réu cumpria pena em regime semiaberto, quando, ao retornar do trabalho externo, ten
tou
introduzir o entorpecente no estabelecimento prisional, sendo a droga encontrada durante o procedimento de revista pessoal.

A autoria e materialidade
restaram
devidamente comprovadas e não foram objeto de irresignação. Passo, assim, à análise da dosimetria da pena.

Inicialmente, a combativa defesa
requer a
fixação da pena-base no mínimo lega
l.

Na
primeira
fase da dosimetria
,
vejo que o douto
magistrado
fixou a pena
inicial
em 08 (oito) anos de reclusão,
ou seja,
03 (três) anos acima do mínimo legal, valorando negativamente a
penas a circunstância judicial relativa a
natureza da droga (crack), embora tenha reconhecido que a
quantidade
d
o

entorpecente
não fugia à normalidade.

Embora o art. 42
da Lei
nº
11.343/06 permita a preponderância da natureza e
a
quantidade da droga,
a personalidade e a conduta do agente

em relação as demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal
,
a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
s
REsp. nº 2.003.735/PR e REsp. nº 2.004.455/PR, sob o rito dos repetitivos

(Tema
Repetitivo
1
.262)
, firmou
o
entendimento de que:
“Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se
desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade
, independentemente de sua natureza.”

N
o caso,
a apreensão de
apenas de
0,9 grama de crack
, uma quantidade ínfima
de droga
,
impõe o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda
etapa do cálculo dosimétrico
, o juízo reconheceu a confissão espontânea e a agravante da reincidência, mas fez preponderar esta última, elevando a
reprimenda
em 01 (um) ano.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 585
,
consolidou a inteligência no sentido de que
“
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Como visto, a exceção se aplica apenas aos casos de multirreincidência, o que não se verifica no caso concreto, pois o apelante possui apenas uma condenação anterior transitada em julgado.

Dessa forma, promovo a
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, para manter a
sanção
intermediária em
05 (cinco) anos
de reclusão e
5
00 (quinhentos)
dias-multa
.

Em prosseguimento, na
terceira fase da dosimetria
, o juízo aplicou a fração de 1/5 (um quinto) para a causa de aumento de pena relativa
ao crime cometido
nas dependências de estabelecimento prisional (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), sem fundamentação concreta para exceder o mínimo legal de 1/6.

E c
omo
cediço, a escolha da fração de aumento deve ser fundamentada em elementos concretos que denotem maior reprovabilidade da conduta.

N
a espécie, entretanto, considerando a quantidade ínfima de droga, que foi transportada
pelo
próprio agente sem maior complexidade, não há justificativa para aplicação da fração superior à mínima.

Assim, acolho o pleito defensivo para aplicar
o patamar de aumento
de
1/6 (um sexto
) e
fixar
a pena
definitivamente
em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantém-se o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, 'a' e 'b' do Código Penal, dada a reincidência do réu.

Por fim, quanto ao pedido de
afastamento da condenação
ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
a título de danos morais coletivos
, com razão a defesa.

Nesse
ponto,

destaco que
a

fixação de valor mínimo para reparação dos danos
coletivos
causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, exige, conforme
inteligência
do Superior Tribunal de Justiça,
pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido
, e a garantia do contraditório e da ampla defesa sobre o tema durante a instrução processual. (STJ, AgRg no REsp. 2.066.666/MG, 2023/0129046-7)

In casu
, o Ministério Público requereu, na denúncia
(ID 15724765)
, a fixação de “
valor mínimo a título de
ressarcimento (incluindo-se os danos materiais e morais)”
, sem, contudo, especificar o
quantum
pretendido.

E a
ausência de indicação de um valor determinado e de instrução probatória específica sobre a extensão do dano viola o contraditório e a ampla defesa, impedindo a imposição da verba indenizatória na esfera penal.

Nesse mesmo sentido, e
s
s
e Tribunal de Justiça já
decidiu qu
e
“nos delitos em que o bem jurídico tutelado é a coletividade, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, que exigiria contraditório e produção probatória específicos, ultrapassando a matéria de conhecimento do processo penal.”
(TJES, Apelação Criminal, 047190006768, Relator: ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021)

No caso
em análise
,
repita-se,
como
não houve instrução específica sobre a extensão do dano coletivo,
afasto a condenação
a título de reparação por danos morais coletivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO.

Consider
a-se

prequestionada a matéria
arguida
em razões recursais,
para todos os fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.